Tribunal: TCU
Processo: 005.531/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00190/2008, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 700139, função null, que teve como objeto Implantação de uma feira popular através da aquisição de equipamentos e materiais de consumo e capacitação, objetivando a inclusão de agricultores familiares do município, priorizando os que operem no Programa de Compra Direta Local da Agricultura Familiar ¿ CDLAF, na perspectiva de que estes adquiram habilidade/competência para comercializar seus produtos, além da entrega do CDLAF, para com isso ganharem autonomia sócio-econômica, construindo ação complementar para viabilizar as bases socioeconômicas da agricultura familiar. Comercialização Direta da Agricultura Familiar a partir da implantação de 50 (cinqüenta) barracas com funcionamento de 01 dia da semana nos horários 5:00h às 10:00h. (no da TCE no sistema: 518/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5991/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Francisco Gilson Mendes Luiz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 700139 (peça 9), que tem por objeto o instrumento descrito como "Implantação de uma feira popular através da aquisição de equipamentos e materiais de consumo e capacitação, objetivando a inclusão de agricultores familiares do município, priorizando os que operem no Programa de Compra Direta Local da Agricultura Familiar - CDLAF". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o Relatório da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (31/10/2013, peça 54) e seu ato subsequente, o Relatório do Tomador de Contas Especial (14/2/2020, peça 62), assim como entre este e o Relatório do Tomador de Contas Especial Complementar (11/3/2025, peça 60). Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 71-74) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.531/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Gilson Mendes Luiz (XXX.058.804-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Nazarezinho-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.